Tribunal: TJMT
Processo: 1021793-24.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021793-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO PONTES DA SILVA - CPF: 062.866.801-52 (PACIENTE), 1ª Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FELIPE RODRIGUES DA COSTA - CPF: 063.377.261-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO SANTO DA SILVA - CPF: 082.906.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS JEFFERSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 062.350.831-14 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE CARVALHO REZENDE - CPF: 061.657.901-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALVES DA SILVA - CPF: 050.549.201-61 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FERNANDES GONCALVES - CPF: 060.688.361-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpu
s impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT que decretou a prisão preventiva do paciente, investigado por tráfico de drogas (art. 33,
caput)
e associação para o tráfico (art. 35) da Lei n. 11.343/06. A defesa alega ausência de fundamentação concreta da custódia e pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que evidenciem o
fumus
comissi
delicti e o periculum
libertati
s
; (
ii
) estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos extraídos de dados telemáticos obtidos por
software
Cellebrite
, movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada e diálogos que evidenciam atuação do paciente em associação criminosa voltada à mercancia de cocaína.

4. A natureza permanente dos crimes de tráfico e associação criminosa afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, evidenciando risco atual à ordem pública.

5. Circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva.

6. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da gravidade do contexto fático e da atuação estruturada do grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à persecução penal, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021793-24.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO PONTES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Marcelo Pontes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n.º 1001377-97.2025.8.11.0044, no bojo de investigação por crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei n. 11.343/06.

Sustenta, em suma, ausência de fundamentação concreta para a custódia preventiva, alegando que o paciente é primário, possui residência fixa, bons antecedentes e que não haveria contemporaneidade dos fatos narrados, tampouco elementos concretos de periculosidade atual, pleiteando a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido em decisão exarada no id.
297380882
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações referentes a processo diverso, não relacionado diretamente ao presente paciente (id. 299487360). Não obstante, considerando que o impetrante instruiu o
writ
com documentos suficientes e que esta Relatoria teve acesso integral, via Sistema
PJe
, aos autos originários, é plenamente viável a apreciação do mérito da impetração.

Em parecer de id.
304516392
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Ao examinar detidamente os elementos que instruem os autos, observa-se que a decisão de primeiro grau que decretou a custódia preventiva encontra-se devidamente motivada, amparada em circunstâncias concretas que evidenciam a presença do f
umus
comissi
delicti e do periculum
libertati
s
.

O decreto prisional não se limitou a reproduzir a gravidade abstrata dos delitos imputados. Pelo contrário, extraiu da investigação policial, consubstanciada em relatórios de extração de dados telemáticos via
software
Cellebrite
, documentos bancários e relatórios de movimentação financeira, elementos que indicam a existência de associação criminosa voltada à mercancia de entorpecentes no município, com divisão funcional entre seus integrantes.

Segundo consta dos autos, Marcelo Pontes da Silva figura como agente inserido na engrenagem do grupo, sendo apontado não apenas como traficante varejista, mas também como responsável pelo controle e fornecimento de cocaína aos demais membros da associação.

Esse dado, corroborado por movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada e por diálogos extraídos de aparelhos apreendidos, confere à decisão combatida substrato fático concreto para a imposição da medida extrema, justificando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

A alegação de ausência de contemporaneidade das condutas não se sustenta diante da natureza dos delitos imputados.

O tráfico de drogas, sobretudo quando praticado em contexto de associação criminosa, assume caráter de permanência, de modo que o risco à ordem pública não se esgota com o simples decurso temporal entre os atos investigados e o decreto de prisão.

No que se refere à aventada ilicitude das provas telemáticas, extrai-se dos autos que tal questão não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que inviabiliza o seu exame direto nesta via estreita, sob pena de supressão de instância
.

Além disso, mesmo abstraindo-se o debate sobre a cadeia de custódia, o conjunto probatório que embasa a custódia não se apoia em um único elemento, mas em feixe indiciário harmônico composto por dados telemáticos, registros financeiros e relatórios investigativos, os quais, cotejados, evidenciam risco concreto de reiteração criminosa e necessidade de preservação da ordem pública.

As circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não bastam, por si, para afastar a segregação, quando demonstrada, como no caso, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

Também não se revela adequada, neste momento, a substituição por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta do contexto fático e da dificuldade de contenção da atuação de grupo criminoso estruturado por meios menos gravosos.

Diante desse quadro, constata-se que a prisão preventiva encontra amparo nos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal, revelando-se necessária, adequada e proporcional, na exata medida em que busca interromper a atuação de
associação
criminosa, preservar a ordem pública e garantir a regularidade da persecução penal, sem que se identifique qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA e, por conseguinte, mantenho o decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025